Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-28.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-28.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA VIRGENS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: UBIRAJARA VIRGENS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Responsabilidade civil do
E
stado. Morte de detento sob custódia estatal. Indenização por danos morais e materiais. Quantum indenizatório mantido. Pensionamento devido.
S
entença
de 1º grau
que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão da morte de detento ocorrida dentro de estabelecimento prisional, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e pensão mensal vitalícia ao genitor da vítima.
P
reliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Estado da Bahia,
rejeitada,
pois o apelante Ubirajara, embora tenha reiterado argumentos da inicial, impugnou especificamente o fundamento da sentença relativo à fixação do quantum indenizatório, trazendo elementos novos como análise comparativa com precedentes jurisprudenciais. A responsabilidade civil do Estado, disciplinada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do agente público para a configuração do dever de indenizar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592), firmou a tese de que em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. O Poder Público, ao receber o preso no estabelecimento penal, assume o dever específico de guarda em relação ao recolhido, com a obrigação de empregar todos os meios necessários na preservação de sua integridade física. A responsabilidade apenas é excluída se comprovada situação apta a romper o nexo de causalidade. Restou demonstrado nos autos que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo craniano sofrido enquanto estava sob custódia estatal, conforme atestado pela certidão de óbito e corroborado pelos depoimentos testemunhais, configurando a responsabilidade objetiva do Estado. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando a gravidade dos fatos, a idade da vítima, o sofrimento do pai, a condição socioeconômica das partes e os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores
em casos análogos.
O pensionamento é devido, pois restou comprovado por prova testemunhal que a vítima trabalhava como ajudante de pedreiro, auxiliando o pai no exercício de sua profissão. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros. O prazo do pensionamento foi corretamente fixado em 2/3 do salário-mínimo até a data em que o de cujus completaria 25 anos e, após, 1/3 até a idade em que completaria 65 anos, em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida integralmente. Recursos
imp
rovidos.